Tribunal: TJSP
Processo: 2205981-31.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recuperação judicial. Processamento deferido. Pedido de suspensão da publicidade dos protestos e das restrições de crédito existentes em nome da recuperanda. Impossibilidade. Deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores. Precedentes do STJ e desta Corte. Enunciado n. 54 da I Jornada de Direito Comercial da CEJ/CJF. Ausência de omissão,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recuperação judicial. Processamento deferido. Pedido de suspensão da publicidade dos protestos e das restrições de crédito existentes em nome da recuperanda. Impossibilidade. Deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores. Precedentes do STJ e desta Corte. Enunciado n. 54 da I Jornada de Direito Comercial da CEJ/CJF. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do artigo 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.